Tribunal: TJDFT
Processo: 0000279-20.2019.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000279-20.2019.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ADONIS ASSUMPCAO PEREIRA JUNIOR EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A prestação jurisdicional cabível a este Colegiado da 3a Turma Criminal se encontra perfeita e acabada. Desta forma, a pretensão constante do ID 19270774 não poderá ser apreciada nesta via judicial. Prossiga-se no cumprimento das providências necessárias para a certificação do trânsito em julgado ou para a tramitação de eventuais recursos para as instâncias superiores. Intimem-se. Brasília -, 9 de setembro de 2020 17:31:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora